Tribunal: TJDFT
Processo: 0754662-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754662-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELINO FRANCISCO OSORIO REPRESENTANTE LEGAL: DIANA APARECIDA OSORIO BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCELINO FRANCISCO OSORIO, indicando como autoridade coatora SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de internação em leito de UTI. O pedido liminar foi apreciado e deferido em sede de plantão judicial (ID (ID 67585436), e cumprido, conforme informação da autoridade coatora (ID 67740890), em 27/12/2024, com a admissão do paciente na UTI Coronariana do Hospital de Base do Distrito Federal-HBDF. Foi comunicado nos autos o falecimento do impetrante em 22/01/2025 e requerido a extinção do processo (ID 68312232). Considerando a natureza personalíssima do direito postulado no mandado de segurança, o falecimento do impetrante gera a extinção do processo sem resolução do mérito, não se admitindo a habilitação de eventuais sucessores. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora